Tribunal: CARF
Processo: 10855.904242/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.904242/2012-19
ACÓRDÃO
1301-008.105 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRYSMIAN TELECOMUNICACOES CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. GLOSA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO DA RECEITA À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA
CARF No 80.
O direito à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) exige do
contribuinte a comprovação documental da retenção sofrida e a
demonstração de que as receitas correspondentes compuseram a base de
cálculo do imposto devido.
A ausência de comprovação do oferecimento da receita à tributação
legitima a glosa fiscal, impedindo o reconhecimento integral do direito
creditório, nos termos do entendimento sumulado por este Conselho
(Súmula CARF no 80).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.105 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.904242/2012-19
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 03-87.318,
proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação, para não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Valho-me do relatório elaborado por ocasião do julgamento de primeira instância, a
seguir transcrito:
Relatório
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base
em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no 2o
trimestre de 2009 (01/04/2009 a 30/06/2009). O PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito é o de no 10850.87089.291009.1.3.02-3265.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 01/08/2012 foi emitido o Despacho Decisório (fl. 67), cuja
decisão não homologou as compensações declaradas. O valor do principal
correspondente aos débitos informados é de R$ 282.855,68.
Cientificado dessa decisão em 13/08/2012, bem como da cobrança dos
débitos declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 30/08/2012
Manifestação de Inconformidade às fls. 77 a 80, com suas razões de defesa.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do
crédito pleiteado, apresenta demonstrativos referente ao imposto devido no ano
de 2006 e lançamentos contábeis.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência
do indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação
de inconformidade, para que sejam homologadas as compensações declaradas.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DF), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação improcedente.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.105 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.904242/2012-19
3

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte
PRYSMIAN TELECOMUNICACOES CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A., inconformada com o Acórdão
no 03-87.318 (fl. 106), proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília (DRJ/BSB), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o não
reconhecimento de direito creditório pleiteado em Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
A lide originou-se da transmissão da PER/DCOMP no 10850.87089.291009.1.3.02-
3265, na qual a Recorrente pleiteou a compensação de débitos próprios utilizando-se de suposto
saldo negativo de IRPJ apurado no 2o trimestre de 2009.
Em 01/08/2012, a autoridade fiscal emitiu o Despacho Decisório (fl. 67),
homologando apenas parcialmente a compensação. A glosa fundamentou-se na insuficiência de
comprovação da composição do crédito, especificamente no que tange às parcelas de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), sob a justificativa de que as receitas correspondentes não teriam
sido oferecidas à tributação ou o foram apenas parcialmente. Veja-se documento denominado
“Análise das Parcelas de Crédito” (fls. 69):

Em sede de Manifestação de Inconformidade (fls. 77 a 80), a contribuinte sustentou
a liquidez e certeza do crédito, restringindo-se, contudo, a acostar informes de rendimentos e um
DARF no valor principal de R$ 118,46.
A DRJ, por sua vez, ao proferir o Acórdão de fl. 106, manteve a glosa integralmente.
A decisão recorrida, após reiterar que o fundamento do indeferimento foi o não oferecimento à
tributação das receitas correspondentes (fl. 109, último parágrafo), diligenciou no sentido de
ampliar a investigação para os anos-calendário de 2008 e 2009. Tal medida visou verificar eventual
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.105 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.904242/2012-19
4
assincronia entre o reconhecimento da receita e a efetiva retenção na fonte. Todavia, a
autoridade julgadora concluiu pela inequívoca existência de 'omissão de receitas financeiras',
constatando que o montante dos rendimentos tributáveis superava as receitas financeiras
informadas, inconsistência que remanesceu injustificada, a despeito da extensão do período de
apuração para exercícios pretéritos.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário. Em suas razões,
alega, em síntese: (i) ocorrência de erro formal no preenchimento da PER/DCOMP, onde informou
a totalidade dos créditos do Banco Bradesco sob o código 6800, quando parte deveria ser alocada
nos códigos 5273 e 5557; (ii) a existência de prova documental inequívoca (informes de
rendimentos) que atestaria a retenção e o recolhimento do imposto; (iii) a decadência do direito
do Fisco de rever a base de cálculo do IRPJ de 2009; e (iv) a impossibilidade de se discutir a
apuração do IRPJ em processo de compensação, devendo a glosa limitar-se à verificação da
existência da retenção.
Pois bem.
A controvérsia central gravita em torno da glosa de créditos de IRRF utilizados na
formação de saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2009. A decisão recorrida foi clara ao
manter o indeferimento não por mera ausência de formulários ou erro de preenchimento, mas
por constatar materialmente que as receitas que deram origem às retenções não foram
integralmente oferecidas à tributação pela contribuinte.
Ao compulsar as razões recursais, verifica-se que a Recorrente adota uma estratégia
defensiva que tangencia o cerne da questão. O Recurso não traz uma linha sequer capaz de
reverter o motivo determinante da glosa, qual seja, a falta de tributação das receitas
correspondentes que originaram o IRRF.
Com efeito, a Recorrente dedica extenso esforço argumentativo para justificar um
erro formal de preenchimento relativo aos códigos de receita do Banco Bradesco (alocação
equivocada no código 6800 em vez de 5273 e 5557) e limita-se, quanto ao Banco Santander, a
afirmar a existência de informes de rendimentos que comprovariam a retenção. Entretanto, tal
abordagem, focada exclusivamente na existência física do comprovante de retenção, revela-se
insuficiente para sanar a irregularidade material apontada no Despacho Decisório.
No que tange à alegação de decadência e de impossibilidade de revisão da base de
cálculo em processo de compensação (a mais próxima da discussão), o argumento não merece
prosperar. A verificação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado — condição sine qua
non para a homologação da compensação — não se confunde com o lançamento de ofício de
tributos. Ao glosar as parcelas de IRRF por ausência de tributação das receitas correspondentes, a
autoridade fiscal não está constituindo crédito tributário novo nem revisando o lançamento do
IRPJ para fins de cobrança suplementar, mas tão somente exercendo seu dever de legitimar os
componentes que formam o saldo negativo invocado.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.105 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.904242/2012-19
5
É imperioso destacar que o direito ao aproveitamento do imposto retido na fonte
possui natureza indissociável da tributação da receita que lhe deu origem. Inexistindo nos autos
comprovação de que os rendimentos que sofreram a retenção compuseram a base de cálculo do
tributo devido, torna-se inviável a validação do crédito, sob pena de chancelar-se o
enriquecimento sem causa e a dedução de uma antecipação fiscalmente inexistente.
Ademais, a pretensão da Recorrente esbarra em entendimento consolidado e de
observância obrigatória por este Egrégio Conselho. A matéria encontra-se pacificada pelo
enunciado da Súmula CARF no 80, a qual estabelece que:
"Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto."
No caso em tela, a Recorrente logrou êxito apenas em demonstrar a retenção (via
informes), mas falhou no requisito cumulativo e indispensável: comprovar que as receitas
financeiras correspondentes compuseram a base de cálculo do IRPJ. Logo, a aplicação da referida
Súmula é medida que se impõe, ratificando a glosa fiscal.
Reitera-se: a justificativa para o indeferimento ultrapassa a seara da "falta de
documento" ou do "erro de código", adentrando no mérito da tributação da receita que originou
as retenções. Ao silenciar sobre este ponto e falhar em comprovar que as receitas oriundas do
Banco Bradesco e Santander foram efetivamente tributadas, a Recorrente não se desincumbiu do
ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, do CPC c/c art. 16 do Decreto no 70.235/72).

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 288
DF CARF MF
Original